Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715963-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: PATRIQUE ELNATAN DE OLIVEIRA SOUSA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação quanto à informação trazida pela Defensoria Pública no ID 50124170 e 50124206. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2023 16:30:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator